Tribunal: TJMT
Processo: 1003789-90.2023.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003789-90.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[TAISE DIAS DA PAIXAO BORGES - CPF: 045.548.515-16 (RECORRIDO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), MARISA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES - CNPJ: 48.595.518/0001-41 (RECORRENTE), 32.100.169 TOBIAS ESTEVAM GOMES - CNPJ: 32.100.169/0001-00 (RECORRENTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRENTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE BOMBEIRO MIRIM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 201427478, na reclamação no 1003789-90.2023.8.11.0037, do JEC de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR
:
- ilegitimidade passiva; ausência de fundamentação da decisão.
MÉRITO:
- inexistência de responsabilidade da Recorrente; - redução do dano moral
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ilegitimidade passiva.

A Recorrente alega que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que sua participação se limitou à locação de um espaço para a realização de uma palestra sobre o curso de “bombeiro mirim”, não estando envolvida na oferta ou execução do referido curso.

A jurisprudência consolidada orienta que a responsabilidade pelo produto ou serviço, conforme preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor, recai sobre todos aqueles que concorrem para sua introdução no mercado, incluindo-se aqui os casos em que há defeito ou vício na prestação. Entretanto, para que esta responsabilidade seja atribuída, é imprescindível que o agente tenha contribuído de alguma forma para o evento danoso experimentado pelo consumidor.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, ao analisar casos semelhantes ao presente, concluiu que não é possível imputar responsabilidade à empresa Recorrente, que apenas disponibilizou o espaço para a reunião, pelos danos sofridos pela parte Recorrida.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. VENDA DE CURSO DE BOMBEIRO MIRIM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Para melhor aplicação do Código de Defesa do Consumidor todos os que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito, ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento à responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. No caso em apreço, constou a participação da reclamante no curso ministrado nas dependências da empresa reclamada. Entretanto, não se vislumbra a solidariedade da reclamada neste caso, tampouco a qualquer responsabilidade por parte desta sobre a comercialização do curso de bombeiro mirim, uma vez que atuou apenas na locação do espaço para os demais reclamados. 3. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da reclamada ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.”
(TJMT – 1a TR – RI no 1003211-30.2023.8.11.0037 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 07/03/2024 - DJE 08/03/2024).

“Ementa: RECURSO INOMINADO - CURSO DE BOMBEIRO MIRIM – PLEITO INICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE APENAS REALIZA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A PALESTRA/EVENTO DE CONTRATAÇÃO DE CURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, a qual alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista figurar apenas como locadora/cedente de espaço/salas para a realização de eventos, cursos e palestras. 2. O artigo 17 do Código de Processo Civil prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” 3. No presente caso, constata-se que a parte promovida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A apenas alugou espaço/sala para realização de palestra de apresentação do curso de bombeiro mirim (25/02/2023), não havendo comprovação de que o curso seria realizado na sede da empresa supracitada, conforme contrato de locação juntado em sede de contestação. 4. Ademais, inexistem documentos que vinculem tal empresa (ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A) à prestação dos serviços em discussão “CURSO DE BOMBEIRO MIRIM”. 5. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. VENDA DE CURSO DE BOMBEIRO MIRIM. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Para melhor aplicação do Código de Defesa do Consumidor todos os que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito, ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento à responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. No caso em apreço, constou a participação da reclamante no curso ministrado nas dependências da empresa reclamada. Entretanto, não se vislumbra a solidariedade da reclamada neste caso, tampouco a qualquer responsabilidade por parte desta sobre a comercialização do curso de bombeiro mirim, uma vez que atuou apenas na locação do espaço para os demais reclamados. 3. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da reclamada ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. (N.U 1003211-30.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).” 6. Por fim, vale destacar que esta magistrada já votou de forma diferente nos autos no 1003215-67.2023.8.11.0037, não reconhecendo a preliminar de ilegitimidade passiva, pois naqueles autos, em sede de sustentação oral, o advogado da promovida informou que o espaço/sala haviam sido locados para a aplicação do curso, não somente para a realização da palestra. 7. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC. 8. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 9. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 10. É como voto. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte Juíza Relatora”
(TJMT – 2a TR – RI no 1002968-86.2023.8.11.0037 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 04/04/2024 - DJE 04/04/2024)

No caso em tela, a documentação juntada aos autos evidencia que a relação da Recorrente se restringiu à locação do espaço, não tendo participação na organização ou na execução do curso em questão, conforme claramente especificado no contrato de locação apresentado (
id. 201427428
). Inexiste nos autos prova alguma que demonstre a participação desta empresa na cadeia de fornecimento do serviço educacional objeto da lide.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para acolher a preliminar, reformar a sentença recorrida e declarar a ilegitimidade passiva da Recorrente, JULGNADO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação a esta;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024